Tribunal: TJDFT
Processo: 0005163-81.2013.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0005163-81.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALESSANDRO SILVA CARDOSO, FILIPE ADRIANO GOMES CARDOSO, G. S. G. C., E. D. G. C. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRO SILVA CARDOSO DESPACHO Encaminhem-se os autos a d. Presidência do Tribunal, nos termos do despacho de id. 17395419 e em atenção à petição de id. 19954218, tendo em vista a manutenção de acórdão em juízo de retratação (art. 1.030, II e art. 1.041, ambos do CPC). Brasília/DF, 24 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora